Tribunal: TJPA
Processo: 0002936-94.2019.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002936-94.2019.8.14.0089

APELANTE: MARIA NATALINA DOS SANTOS FEITOSA LACERDA, MICAELE VITORIA FEITOSA LACERDA, MUNICIPIO DE MELGACO

APELADO: MUNICIPIO DE MELGACO, ESTADO DO PARÁ, MARIA NATALINA DOS SANTOS FEITOSA LACERDA, MICAELE VITORIA FEITOSA LACERDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. TEMA 1002 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao recurso do Município de Melgaço e deu provimento ao recurso de M.V.F.L., para condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à necessidade de modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 1002 do STF; (ii) verificar a existência de obscuridade ou contradição na aplicação da tese fixada; (iii) analisar a pertinência da fixação de honorários por equidade à luz do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e da tese firmada no Tema 1074 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese do Tema 1002 do STF, publicada em 18/08/2023, possui efeito vinculante e não foi inicialmente objeto de modulação de efeitos, o que justifica sua aplicação imediata ao caso. A modulação posterior, realizada apenas em outubro de 2023, não alcança processos em que a discussão sobre honorários ainda não havia precluído nem transitado em julgado, como no caso concreto.

4.

A ausência de previsão orçamentária ou alegado impacto ao interesse público não constitui fundamento jurídico para afastar a aplicação da tese firmada pelo STF, especialmente diante do caráter vinculante da decisão.

5.

O acórdão embargado fixou os honorários com base nos critérios legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, em consonância com o Tema 1.076 do STJ, que veda a fixação por equidade quando o valor da condenação não é irrisório ou inestimável.

6.

A aplicação do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e do Tema 1074 do STF não altera a conclusão, pois o Tema 1002 já reconheceu expressamente o direito à verba sucumbencial pela Defensoria Pública, com destinação institucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A tese firmada no Tema 1002 do STF é de aplicação imediata, não sendo possível presumir modulação futura ainda não publicada à época do julgamento.

2.

Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública devem observar os critérios dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sendo incabível o arbitramento por equidade quando o valor da condenação não é irrisório ou inestimável.

3.

Alegações genéricas de impacto orçamentário ou interesse público não afastam o cumprimento de decisão judicial com efeito vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 85, §§ 2º, 3º e 8º, 927, § 3º, e 140, parágrafo único; Lei nº 8.906/94, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 02.10.2023, DJe 19.10.2023 (Tema 1002); STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022 (Tema 1.076).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e não acolher os Embargos de Declaração opostos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002936-94.2019.8.14.0089

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADA:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 16367765) opostos pelo ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão (ID 16033297) que conheceu
dos recursos de apelação interpostos, negando provimento ao apelo interposto pelo Município de Melgaço e dando provimento para o apelo interposto por M.V.F.L. para condenar o Estado do Pará no pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese: (i) omissão do acórdão embargado quanto à necessidade de modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no RE 1.140.005, cuja repercussão geral foi reconhecida (Tema 1002), destacando que ainda pendem de julgamento os respectivos embargos declaratórios opostos perante a Suprema Corte, sendo recomendável que os efeitos da nova orientação se restrinjam às ações ajuizadas após a publicação do acórdão que vier a ser proferido nesse recurso;
(ii) obscuridade e contradição quanto à aplicabilidade irrestrita do entendimento firmado, notadamente diante da ausência de previsão orçamentária para custeio de tais honorários, com potencial prejuízo à coletividade e ao interesse público; (iii) necessidade de prequestionamento explícito das teses e dispositivos legais suscitados, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais (arts. 927, §3º; 1.022; 1.026, §1º do CPC; art. 5º, XXXV, da CF/88); (iv) omissão quanto à pertinência de fixação dos honorários de forma equitativa, à luz do disposto no art. 22, caput e §2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), e da tese fixada no Tema 1074 do STF, que veda a inscrição dos Defensores Públicos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.

Requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios para suprir as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com efeitos modificativos. Alternativamente, requer seja modulada a eficácia da decisão embargada ou, ainda, seja conferido efeito suspensivo ao acórdão impugnado até o julgamento definitivo dos embargos de declaração opostos no STF no RE 1.140.005 (Tema 1002).

Contrarrazões no ID 26169137.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem cabimento nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso,
a parte embargante sustenta, em suma, a existência de
omissões e contradições
no acórdão embargado no tocante: (i) à ausência de
modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 1002 do STF
, alegando que a aplicação imediata da decisão viola os princípios da segurança jurídica e do interesse público; e (ii) à
necessidade de fixação de honorários sucumbenciais em patamar equitativo
, diante da natureza institucional da atuação da Defensoria Pública. Alega, ainda, a necessidade de prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais, com o objetivo de viabilizar a interposição de recurso extraordinário.

Entendo não haver quaisquer vícios a serem sanados. Explico.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

I – Da alegada omissão quanto à
modulação de efeitos
da decisão proferida no RE 1.140.005 (Tema 1002 do STF)

A tese de repercussão geral firmada no RE 1.140.005, Tema 1002 do STF, estabelece, de forma clara e vinculante, que:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

Referida tese foi fixada sem modulação de efeitos, sendo publicada em 18/08/2023 e vigente desde então, nos termos do que dispõe o art. 927, inc. III e § 3º, do CPC/2015.

É certo que foram manejados embargos de declaração perante o STF no RE 1.140.005, buscando modulação da eficácia da tese. Contudo, até o momento do julgamento do acórdão embargado, ocorrido em setembro/2023, não havia ainda qualquer determinação do Supremo Tribunal Federal no sentido de restringir a eficácia temporal da decisão, tampouco decisão que suspendesse sua aplicação.

Logo, o acórdão embargado aplicou corretamente a tese fixada com efeito vinculante, e o fez em sua literalidade, não cabendo a este Tribunal presumir ou antever eventual modulação futura, sob pena de usurpação de competência da Suprema Corte.

Portanto, não há omissão ou obscuridade quanto ao ponto arguido.

Vale destacar que os embargos aclaratórios opostos no RE 1.140.005, apenas foram julgados em 2/10/2023 com publicação ocorrida em 19/10/2023, portanto, após o julgamento realizado pelo acórdão ora impugnado, estabelecendo como modulação de efeitos que a tese de julgamento firmada não deveria atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa, vide ementa abaixo transcrita:

Ementa: Direito Constitucional. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Modulação dos efeitos. 1. Embargos de declaração contra acórdão que garantiu à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição. I. Embargos de declaração da DPU e do GAETS 2. Pretensão de inclusão, na tese de julgamento, da possibilidade de destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais à capacitação dos membros da Defensoria Pública. 3. A controvérsia foi expressamente analisada no acórdão recorrido, de modo que não há omissão a ser sanada. O recurso tem por objetivo o reexame de teses já enfrentadas pelo Plenário desta Corte. A via recursal adotada é inadequada para essa finalidade. II. Embargos de declaração do CONPEG e da União 4. A jurisprudência consolidada até o julgamento do acórdão ora embargado era no sentido de serem indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/ STJ). Por outro lado, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, havia decisão em que se entendeu possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Cenário de insegurança jurídica a recomendar a modulação dos efeitos da decisão. 5. Quanto aos demais argumentos apresentados pelo CONPEG, não estão presentes os vícios referidos no art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. III. Conclusão 6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados.
Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa
.

(RE 1140005 ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO 0ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 18-10-2023

PUBLIC 19-10-2023) grifo nosso.

Nesse contexto, da mesma forma, o caso em concreto não se enquadra na modulação de efeitos realizada pelo STF, seja porque a causa ainda não havia transitado em julgado na data do julgamento do TEMA 1002, pois ainda pendia de julgamento dos recursos de apelação, bem como a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais não se encontrava preclusa, uma vez que a matéria foi expressamente levantada no bojo do recurso de apelação interposto por M. V. F. L, no qual pleiteava-se a condenação do Estado do Pará no pagamento de honorários advocatícios, a serem revertidos ao FUNDEP– Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará.

II – Da alegação de necessidade de fixação de
honorários equitativos

Os honorários
advocatícios foram fixados na decisão colegiada embargada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por sua vez, o valor da condenação está inserido na sentença (ID 11146767), cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Posto isso
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES
os pedidos
e determino que o Município de Melgaço e Estado do Pará, solidariamente, procedam ao ressarcimento das 146 (cento e quarenta e seis) diárias, sendo 73 (setenta e três) da requerente e 73 (setenta e três) da acompanhante. Como o valor da diária correspondia à R$ 24,75 (vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos), o total, à época do ajuizamento da ação, perfazia a quantia de R$ 3.613,50 (três mil, seiscentos e treze reais e cinquenta centavos
devendo a correção monetária ser calculada com base no IPCA-E,
calcular anterior à vigência da EC nº 103/2019
, desde o prejuízo (15.08.2016 – início do tratamento em Belém -Num. 35193012 - Pág. 2) e a partir da vigência do artigo 3º da EC nº 113/2021- 09.12.2021-
Juros e correção monetária pela SELIC, nos termos do artigo 3º da EC 113/2021
, súmula 43 do STJ, enquanto os juros de mora, nos termos da Lei nº. 11.960/2009, serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir do evento danoso. (15.08.2016 – início do tratamento em Belém -Num. 35193012 - Pág. 2)- e a partir da vigência do artigo 3º da EC nº 113/2021 ( 09.12.2021)
Juros e correção monetária pela SELIC, nos termos do artigo 3º da EC 113/2021
- , súmula 54 do STJ,
extinguindo o processo com resolução do mérito
, assim o fazendo com base no artigo 487, I do CPC.

A tese firmada no Tema 1002 do STF não impõe qualquer limitação ou restrição aos critérios objetivos de fixação dos honorários advocatícios, tampouco admite diferenciação quanto ao percentual em razão da natureza pública da Defensoria ou da parte vencida ser o ente federativo ao qual ela pertence.

O acórdão embargado expressamente fundamentou a fixação da verba honorária nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, observando os critérios objetivos previstos para causas envolvendo a Fazenda Pública, especialmente o valor da condenação (inferior a 200 salários-mínimos), fixando-os em 10% (dez por cento), dentro da
margem legalmente prevista.

A invocação do art. 22 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), bem como o Tema 1074 do STF, que trata da incompatibilidade entre o exercício da advocacia e a atuação de membros da Defensoria Pública, não altera a conclusão ora adotada. O Tema 1002 já enfrentou essas controvérsias de maneira exaustiva, reconhecendo expressamente a possibilidade de pagamento da verba sucumbencial em favor institucional das Defensorias Públicas, independentemente da atuação de seus membros como advogados no sentido estrito da lei.

Ademais, quanto a possibilidade de fixação de honorários por equidade, é necessário observar o precedente qualificado consubstanciado no Recurso Especial 1850512/SP, no qual foi fixada, a Tese relativas ao Tema 1.076 do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado.
O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC."

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC
.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico.
Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público.
Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.

O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC.
Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
16/3/2022, DJe de 31/5/2022
). (Grifo nosso).

A partir da leitura do precedente qualificado acima transcrito, observa-se que:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados;

2) Os percentuais de honorários previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC devem ser subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;

3) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo;

4) O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

No caso em apreço, a verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor da condenação – a qual não é
inestimável ou irrisória
-,
a ser pago pelo Estado do Pará, o que está de acordo com o que estabelece o art. 85, do CPC, e com o
Tema 1.076, sendo proporcional e razoável perante o caso em concreto, não merecendo reforma.

Assim, o critério de
equidade
não se aplica à hipótese dos autos, diante da existência de norma legal expressa e precedente vinculante incidente, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração opostos
, nos termos da fundamentação acima.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/10/2025